Tribunal: STF
Processo: HC 208264
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 



    3. Justifica-se a segregação cautelar para garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, quando demonstrados, de forma fundamentada, a reincidência, os maus antecedentes e a participação em facção criminosa. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada e foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso em habeas corpus no STJ (RHC 150.701/PA). O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Afirma não haver “nos autos, até o presente momento, qualquer fato concreto que [...] leve a crer que o ora paciente ofereça risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou que tenha o propósito de furtar-se à aplicação da lei penal”. Ademais, ressalta que “o paciente está preso desde o dia 17 de maio de 2021, ou seja está preso há quase seis meses sem ter sua situação processual definida”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de que o paciente “responda o feito em liberdade e assim sua prisão preventiva decretada pelo juízo de piso seja revogada ou lhe sejam concedidas medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do CPP, ou/e seja considerada abusiva a prisão cautelar do paciente em razão do excesso de prazo”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar o entendimento desta Corte no sentido que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “Nesse sentido, confira-se excerto do julgado proferido pelo Tribunal a quo (fls. 402-404, destaquei):



    No que tange a alegação de ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto. Vejamos: 



    [...] 



    Como se vê, restou evidenciado na decisão da autoridade coatora, que além da periculosidade do agente, consubstanciada pela sua participação em uma das facções criminosas no município de Cametá, restou evidenciada a necessidade de evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que a disputa entre facções criminosas pode acarretar novos crimes de homicídio, o que coloca em risco a ordem pública. No mais, há existência de provas efetivas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em dados colhidos na investigação policial e nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora. 



    Desta forma, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar.[...]



    [...] 



    Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente se deu em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal. 



    Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA. 



    No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.



    Verifica-se que a prisão preventiva fundou-se na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agravante, que integra facção criminosa no Município de Cametá, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020; AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020).”



    9. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/PA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator